Tribunal: STF
Processo: ARE 1421689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - APELACAO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR TRÊS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL - APELO DEFENSIVO - ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - REGULARIDADE DA CISÃO DO PROCESSO AFERIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - MÉRITO - CONFIGURAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 326 DO CPM - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACERTADAMENTE RECONHECEU O COMETIMENTO DOS ILÍCITOS PENAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A CONDUTA DO APELANTE - DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA - MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO NA SUA FRAÇÃO MÁXIMA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA SEU PATAMAR MÍNIMO — NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO - REDUÇÃO DO “QUANTUM” FINAL DA PENA — ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO QUE COMPORTA PARCIAL PROVIMENTO. Constando dos autos as transcrições das mensagens eletrônicas que toram objeto da acusação em face do apelante, às quais a defesa técnica teve acesso, não se evidencia a alegada afronta ao devido processo legal. Incide no crime de violação de sigilo funcional policial militar que transmite a civil informações, fotografias e respectivos mandados de prisão de foragidos da Justiça extraídos do sistema de consulta da Polícia Militar. É passível de reparo a dosimetria da pena quando se mostra necessário o afastamento de circunstâncias judiciais consideradas para a elevação da pena-base e a redução da fração de aumento de circunstância agravante. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente